Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-33.2020.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Danos morais. Inocorrência. Protesto regularmente efetuado antes do pagamento do débito. Exercício regular de um direito. Obrigação do devedor de promover o seu levantamento e pagamento de custas e emolumentos. Comunicação sobre a inclusão nos cadastros mantidos pelos

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Danos morais. Inocorrência. Protesto regularmente efetuado antes do pagamento do débito. Exercício regular de um direito. Obrigação do devedor de promover o seu levantamento e pagamento de custas e emolumentos. Comunicação sobre a inclusão nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito que é do órgão mantenedor. Súmula 359 do STJ.
Recurso não provido.